Tribunal: STF
Processo: SL 1857
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), com o intuito de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos da Suspensão de Liminar nº 5322109-88.2025.8.09.0051, que deferiu parcialmente o pedido de suspensão formulado pelo Município de Goiânia.



    Na origem, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA) ajuizou Ação Civil Pública contra a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), o Município de Goiânia e o Estado de Goiás, visando suspender o recebimento de resíduos no lixão de Goiânia e as licenças ambientais emitidas pela AMMA, além de requerer o licenciamento da área junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD-GO) e sua ampliação. O Estado de Goiás, em sua contestação, manifestou interesse em migrar para o polo ativo da demanda, o que foi deferido pelo juízo de origem. Posteriormente, o Ministério Público estadual requereu tutela provisória de urgência, alegando descumprimento de termo de ajustamento de conduta firmado em 2020, e pediu a interdição do aterro sanitário, o que foi deferido, determinando a interdição progressiva e controlada do lixão, sob pena de multa diária.



    Em seguida, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás concedeu contracautela para suspender apenas as obrigações operacionais impostas ao Município, justificando que a execução imediata das medidas, diante da situação fiscal crítica, inviabilizaria a continuidade do serviço essencial de coleta de resíduos e afetaria a saúde pública. Os agravos internos interpostos pelo Ministério Público e pela ABREMA foram rejeitados.



    É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.



    O Ministério Público sustenta que a decisão do TJGO representa grave lesão à ordem jurídico-constitucional e à saúde pública, pois autoriza a continuidade da operação irregular do aterro, prática que configura crime ambiental nos termos do art. 60 da Lei nº 9.605/98. Argumenta que os prazos fixados são razoáveis e compatíveis com compromissos assumidos pelo Município em Termos de Ajustamento de Conduta desde 2020, os quais foram sistematicamente descumpridos. Ressalta que existem alternativas viáveis para destinação dos resíduos, como aterros privados licenciados em municípios vizinhos, e que o impacto financeiro adicional estimado (R$ 3,7 milhões mensais) é plenamente suportável pelo orçamento municipal, que prevê mais de R$ 681 milhões para limpeza urbana e gestão de resíduos no exercício de 2025.



    Ao final, requer a concessão liminar da contracautela para restabelecer a decisão de primeiro grau, garantindo a interdição progressiva do aterro e a adoção das medidas emergenciais, em observância aos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, bem como ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) e à saúde pública (arts. 6º e 196 da CF).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 25):



    "Suspensão de Liminar. Ação coletiva. Pedido de tutela provisória incidental de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Goiás deferido para determinar a interdição progressiva e controlada do aterro sanitário de Goiânia. Decisão do Tribunal de Justiça que, em contracautela ajuizada pelo Município de Goiânia, suspendeu os efeitos alusivos às obrigações de natureza operacional e executiva impostas ao Município. Pedido de suspensão formulado pelo Ministério Público que busca efeito suspensivo ativo para restaurar os efeitos da liminar deferida na origem. Inviabilidade. Parecer por que o pedido não seja conhecido."



    A ABREMA, autora da ação na origem, apresentou manifestação na qual requer: (i) o conhecimento da manifestação como interessada; (ii) a rejeição da preliminar da PGR; (iii) o acolhimento do pedido do MPGO para suspender os efeitos do acórdão do TJGO e restabelecer a liminar de interdição progressiva do lixão; e (iv) prazo adicional para juntada do instrumento de mandato.



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    “(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No presente caso, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, o Ministério Público do Estado de Goiás requer contracautela contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que suspendeu a liminar por ele obtida em primeira instância. No entanto, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente figura como autor da ação principal, uma vez que essa medida excepcional se justifica apenas em demandas ajuizadas contra o Poder Público, ou seja, naquelas em que este atua como réu.



    Nesse contexto, inviável o manejo de suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo, com a finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou de restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado, revogado ou sustado, não consubstanciando, o instrumento da contracautela, sucedâneo recursal. Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    "Agravo interno em suspensão de segurança. Coleta de lixo urbano. Decisão cautelar do Tribunal de Contas objeto de mandamus na origem. Incidente manejado pelo autor do processo originário. Inadmissibilidade. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Medida suspensiva que não consubstancia sucedâneo recursal. Precedentes. Inviabilidade de debate sobre legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório em sede suspensiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Não cabe a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas “contra o Poder Público”, ou seja, naquelas em que figure como réu (Lei nº 8.437/92, art. 4º, caput). Precedentes. 3. Nesse sentido, inviável o manejo de suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo, com a finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou de restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado, revogado ou sustado, não consubstanciando, o instrumento da contracautela, sucedâneo recursal. 4. Tanto o exame das normas infraconstitucionais como o revolvimento fático-probatório do processo refogem aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela. Precedentes. 5. Agravo não provido." (SS 5.646-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 06.11.2023)



    "Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido." (SS 5.102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 04.12.2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente